Tribunal: STF
Processo: HC 109377
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE (DOZE, NO TOTAL). DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da progressão de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na aferição dos pressupostos subjetivos, pode, inclusive, o Juiz da Execução fazer do exame criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal. Isso, é claro, sempre que o magistrado entender necessário à verificação do processo de reinserção social do apenado. 



    2. Ordem denegada.